Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727077-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DENERVAL DA SILVA LINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. SALDO EM CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Estando a sentença devidamente fundamentada, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito que levaram à formação do convencimento do magistrado, não há falar em nulidade por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do Código de Processo Civil, não podendo a insatisfação com o conteúdo decisório da sentença ser confundida com deficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, formou o entendimento de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. 3. Havendo divergência entre as partes acerca do valor atualizado da conta PASEP do autor, tratando-se de questão de caráter técnico e que foge ao debate jurídico, e existindo pedido de realização de perícia contábil pela parte ré, verifica-se que o feito não se encontra maduro para o julgamento do mérito, sendo inaplicável o art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil. 3.1. Sentença cassada, com o retorno dos autos à origem para o processamento do feito, a fim de ser analisado o pedido de realização de perícia e outros eventualmente suscitados pelas partes, e, assim, dirimida a controvérsia existente entre elas. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com o tema 1.150 dos recursos repetitivos no STJ, sustentando que a causa de pedir deste processo é a discussão sobre os índices de atualização dos valores depositados no fundo do PASEP, sendo essa responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, o qual, por não ser entidade jurídica, não pode figurar no polo passivo da lide, de tal forma que quem responde pelas normas e instruções expedidas por este, inclusive para fins de remuneração das respectivas contas, é a União Federal, a quem compete a gestão da referida contribuição, e, consequentemente, seja reconhecida a competência da Justiça Federal para julgar a pretensão formulada na exordial. Ao final, requer que as intimações/notificações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez – OAB/DF 67.961 (ID 59065067). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, cumpre observar que a turma julgadora, analisando os embargos de declaração opostos pelo recorrente, assentou que “A apresentação, pelo autor, de índice de correção monetária diverso do oficial não implica na conclusão de ser a discussão dos índices aplicáveis o objeto da lide, pois trata-se de questão afeta à pretendida recomposição dos danos alegadamente sofridos. Se de fato o índice mencionado na inicial e utilizado nos cálculos a ela anexados forem indevidos, esse e eventuais outros pontos deverão ser objeto de análise na origem ao cotejar os valores defendidos por ambas as partes – o que poderá ensejar, inclusive, a necessidade de perícia, como pleiteado pelo próprio embargante” (ID 58233539). Assim, verifica-se que a tese suscitada no apelo não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “3. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025